Tribunal: TJDFT
Processo: 0731591-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0731591-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY RIBEIRO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Defiro o pedido de adiamento, conforme consta de (ID 66435465). Sendo assim, inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento em Sessão presencial. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 21 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator